Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-19.2021.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012557-19.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), NIVALDO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 705.540.131-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUIZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TESE FIRMADA EM RESP REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
- ACÓRDÃO REFORMADO –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1.132/STJ) o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Se o acórdão recorrido está em desconformidade com o REsp repetitivo indicado como paradigma, deve ser exercido o Juízo Positivo de Retratação a fim de adequá-lo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão que negou provimento a Apelação n° 1012557-19.2021.8.11.0055.

O apelante interpôs Recurso Especial para reformar o aresto, aduzindo que houve afronta aos arts. 2º, § 2º, e 3º, DL 911/69.

A Vice-Presidência determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema n. 1132 do STJ (ID. 164338189).

Com a decisão proferida pela Corte Superior no Tema n. 1132, os autos foram conclusos à Vice-Presidência, que os encaminhou a esta Câmara para análise de eventual exercício de juízo de retratação (ID. 189546655).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

No REsp arguiu que houve violação aos arts.
2º, § 2º, e 3º, do DL 911/69 e alegou que o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, tendo em vista o posicionamento exarado no REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1.132/STJ), representativo da controvérsia, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023, sem grifo no original).

Assim, já está consolidado no Tema n.
1.132
do STJ o entendimento de que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No julgamento das Apelações n.
1009323-03.2023.8.11.0041,
1016077-75.2023.8.11.0003, 1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Diante disso,
o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença e devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” (ID. 149434719).

Dessa maneira, vê-se que o aresto impugnado está em desconformidade com esse entendimento, razão pela qual a decisão deve ser revista para considerar que a mora está devidamente comprovada.

Pelo exposto, com amparo no artigo 1.030, inciso II, do CPC,
exerço o juízo positivo de retratação
e, desse modo, altero o acórdão impugnado para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023